Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-29.2019.8.26.0549
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000420-29.2019.8.26.0549/50000, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é
embargante EDILSON APARECIDO SAVI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000420-29.2019.8.26.0549/50000 -Voto no 18.998
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1000420-29.2019.8.26.0549/50000
Embargante: Edilson Aparecido Savi (Justiça Gratuita)
Embargada: Losango S/A - Banco Múltiplo
Voto no 18.998
Embargos de Declaração. Ação de Produção Antecipada de
Provas. Recurso provido. Alegação de contradição. Inocorrência.
Caráter infringente do recurso. Embargos de Declaração
rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 103/112, em sede de Apelação Cível derivada de Ação
de Produção Antecipada de Provas, que, por seu conteúdo, deu
provimento ao recurso.
O apelado, não conformado com o julgamento,
se opõe com o presente recurso de Embargos de Declaração (fls. 1/4
do incidente 50000).
Para tanto, alega haver contradição, pois o v.
acórdão não respeita os ditames do CDC, havendo notória pretensão
resistida por parte da embargada, que foi pessoalmente notificada
mediante documento de sua lavra (fls. 15/16) e deixou de fornecer a
documentação em tela e de prestar qualquer esclarecimento acerca
dos fatos contratuais.
Salienta ser inadmissível a alegação da
invalidade do documento de notificação extrajudicial, uma vez que foi
quem o subscreveu, autor da ação, e foi efetivamente recebido pela
ré, que não prestou qualquer resposta.
Aduz, em que pese a alegação da embargada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000420-29.2019.8.26.0549/50000 -Voto no 18.998
3
de que o advogado não tinha poderes para receber o documento
exigido na notificação extrajudicial, que tinha a embargada duas
opções, ou enviar o documento solicitado ao endereço do seu patrono
(ou até mesmo enviar qualquer tipo de esclarecimento a respeito da
sua impossibilidade), ou enviar ao endereço descrito na sua
qualificação.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos de
Declaração
tem
como
finalidade
sanar
eventual
omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios no v.
aresto embargado.
Com efeito, o v. acórdão foi explícito ao
especificar que a notificação extrajudicial da qual se vale o autor,
malgrado tenha sido assinada por ele, não houve reconhecimento de
firma e indica para envio dos documentos o endereço de seu patrono
(fl. 15), conforme se verifica da procuração de fl. 8, mas não traz
documentado que ao enviar a correspondência nela tenha inserido o
mandato em demonstração de sua constituição para recebimento da
correspondência em seu nome.
Enfim, concluiu o julgamento colegiado, sendo
uma terceira pessoa a receber a documentação, que não fez prova
eficaz da notificação assim encaminhada à ré, onde, ante esse vício
de representação (do autor), não há se falar que a ré resistiu perante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000420-29.2019.8.26.0549/50000 -Voto no 18.998
4
ele à exibição do contrato, sendo indicado, para embasar referida
conclusão, o REsp n. 1.349.453/MS, julgado em 26.11.2014, sob a
égide dos chamados “recursos repetitivos”.
Asseverou o v. aresto enfim, que, no caso, se a
notificação apresentada não demonstrou o requisito da representação
do advogado cujo endereço foi indicado para recebimento dos
documentos, cai por terra haver o autor se desincumbido desse
requisito da prévia notificação, e, por consequência, faltava-lhe, em
verdade, interesse para o ajuizamento da ação, o que demandava a
extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
VI, do CPC.
Assim, remanesce um inconformismo impróprio
à natureza do presente recurso, diante da clareza do julgado, e, se há
divergência quanto à interpretação dada no v. aresto, cabe ao
embargante manejar recurso com potencialidade de revê-lo, que não
consta possível por meio destes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se os
Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator